Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000. CONDICIONAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento dos valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
2. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037633).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento definitivo da demanda rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
6. Se a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, foi julgada parcialmente procedente, existe motivo hábil a obstar o regular prosseguimento do feito executivo na origem. O condicionamento da expedição de requisitórios de pagamento e de liberação de valores até o trânsito em julgado da aludida decisão de mérito é medida que se impõe, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.